Tribunal: TJDFT
Processo: 0705250-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705250-15.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO FRANCISCO DE JESUS JUVINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. LICENCIAMENTO. AUSENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. DEMOLIÇÃO. VALIDADE. 1. A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o próprio mérito quando se pretender discutir a legalidade do ato administrativo demolitório. 2. O julgamento antecipado do feito não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia, ou no caso de estar devidamente aparelhado com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento da demanda. 3. A Lei Distrital no 6.138/2018, que trata do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, disciplina o poder de polícia da Administração, na qualidade de detentora de atividade fiscalizatória quanto às construções e edificações. 4. É dever da Administração exercer o seu encargo de fiscalizar e fazer cumprir a correta administração do parcelamento do solo urbano e em se tratando de imóvel edificado em área pública ao arrepio da lei e sem licença do poder público, correto o ato administrativo que determina a sua demolição, nos termos do art. 133, da lei 6.138/2018. 5. Preliminares rejeitadas. 6. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando o afastamento da demolição determinada administrativamente. Assevera que mora há 16 anos no imóvel, sendo o único provedor do lar, de modo que a demolição colocará toda a família em uma situação de extrema vulnerabilidade, sem local para realizar atividade capaz de prover a subsistência. Afirma que utiliza o imóvel não só para moradia, mas também para atividade econômica, em claro cumprimento à função social. Defende inexistir emergência que justifique a imediata execução da ação demolitória, devendo-se aguardar o trâmite regular da ação judicial. Alega a preponderância do direito à moradia sobre o interesse público. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não comporta seguimento quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, não obstante tenha a parte afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Compulsando os autos, extrai-se que houve edificação em área pública sem o devido licenciamento do Poder Público [...] Ademais, não amparo na legislação que garanta o funcionamento do lava-jato naquele local (área pública), sobretudo porque não houve sequer pedido de licenciamento da atividade [...] Assim, o ato administrativo não padece de vícios, pois o imóvel se encontra em área pública e a construção foi edificada ao arrepio da lei e sem licenciamento do Poder Público. Ademais, é dever da Administração exercer o seu encargo de fiscalizar e fazer cumprir a correta administração do parcelamento do solo urbano [...] o auto de intimação demolitório discutido não se reporta a qualquer imóvel residencial, mas sim a um Lava Jato, que está sendo edificando sem observância às normas legais, conforme pontuou a sentença. Nesse ponto, em caso de parcelamento irregular, eventual ação demolitória imediata por parte da Administração revela-se legítima. Assim, contrariamente ao defendido pelo impetrante, na espécie a demolição imediata, sem prévia notificação, não caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, pois, amparada pela disposição do art. 133, § 4o, do Código de Edificações, que permite a demolição imediata de obra em área pública, independentemente de processo administrativo” (ID. 42603152). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016